Tribunal: TJSP
Processo: 2208162-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado – Nulidades – Inocorrência – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é paciente GUILHERME ARAUJO DA SILVA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram
a ordem. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 2/11
Voto:
24757 CFF/C
Habeas Corpus:
2208162-68.2020.8.26.0000
Comarca:
Santos
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
1502609-25.2020.8.26.0536
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Guilherme Araújo da Silva
Habeas Corpus
Roubo circunstanciado

Nulidades

Inocorrência

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão
preventiva

Revogação

Impossibilidade
Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente cometido pela digna autoridade
apontada como coatora, em razão da conversão da prisão em flagrante em
preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, sustentando, em síntese, a ilegalidade da medida, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 3/11
deliberada sem a manifestação da Defesa e sem que fossem apreciados os
pleitos defensivos de juntada aos autos do exame de corpo de delito e de
liberdade provisória. Pugna-se, por fim, pela concessão da ordem, a fim de
que seja determinada a realização do exame de corpo de delito, assim
como a soltura do paciente, por ofensa ao contraditório (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
53/56).
Prestadas as informações judiciais (fls.
68/76), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 111/114).
A Defesa opôs-se ao julgamento virtual
(fls. 94).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante delito, no dia 28 de agosto de 2020, em razão da
suposta prática de crime de roubo circunstanciado e, concedida vista dos
autos tanto ao Ministério Público, quanto à Defensoria Pública (fls. 28 e
29), o primeiro manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em
preventiva e a segunda requereu que a serventia certificasse a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 4/11
de laudo de exame de corpo de delito e pugnou por posterior vista dos
autos para eventual formulação de pedido de liberdade (fls. 34/35 e
36/37).
Sobreveio, assim, aos 29 de agosto de
2020, decisão do MM. Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Santos,
consoante a qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente Guilherme Araújo da Silva (fls. 40/43).
A
ilustre
Defensoria
Pública
opôs
embargos de declaração, suscitando a nulidade da respeitável decisão que
deliberou pela prisão preventiva, além de reiterar o pleito de certificação
quanto à existência de laudo de exame de corpo de delito e o pedido de
vista dos autos (fls. 44).
Por conseguinte, na mesma data, a
serventia certificou que o paciente havia sido submetido ao exame pelo
Instituto Médico Legal, mas, conforme informado pela autoridade policial,
o correspondente laudo seria elaborado no prazo de trinta dias (fls. 45).
Pois bem.
No tocante ao pleito de realização de
exame de corpo de delito, os informes judiciais de fls. 121/124 dão conta
de que foi juntado aos autos originários o pertinente laudo pericial,
datado de 29 de agosto de 2020, “registrando que o paciente, por ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 5/11
de sua prisão em flagrante delito, apresentara lesões corporais de natureza
leve, consistente em 'escoriação linear com crosta hemática na região
lateral do braço esquerdo” (fls. 104, dos atos originários), de sorte que
nessa parte, a irresignação encontra-se superada.
Impõe-se consignar, a propósito, que
embora não tenha sido juntado o laudo por ocasião da apreciação formal
dos autos da prisão em flagrante, restou certificado, naquela data, que o
paciente havia sido submetido a exame de corpo de delitivo (vide fls. 45),
sendo certo, por outro lado, que a juntada do documento não é
condicionante para a deliberação acerca da prisão, tendo em conta a
natureza da diretriz contemplada na Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, sem força vinculante, frise-se.
Inexiste, de outra parte, a suscitada
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, embora a
ilustrada Defesa não tenha se manifestado quanto ao mérito da prisão em
flagrante do paciente ou relativamente a eventual pleito de concessão de
liberdade provisória, certo é que foi oportunizada vista prévia à
Defensoria Pública e ao Ministério Público (vide fls. 29 e 30).
Com efeito, ao deliberar pela conversão
da prisão em flagrante em preventiva, acolheu-se o requerimento do
órgão ministerial, de modo que implicitamente restou afastada a
concessão do benefício da liberdade provisória por meio daquele ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 6/11
Ademais, não se pode desconsiderar que,
após o encaminhamento dos autos ao MM. Juízo da 5a Vara Criminal da
Comarca de Santos, o pleito de liberdade provisória, reiterado pela
Defensoria Pública em sede de embargos de declaração, foi objetivamente
examinado, porém indeferido.
E nesse passo, dessume-se dos autos que
o paciente foi denunciado e está sendo processado pelo suposto
cometimento do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso V (restrição de
liberdade), c.c. o artigo 61, inciso II, j, ambos do Código Penal, pelos fatos
assim textualmente narrados na exordial acusatória (fls. 98/99):
“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 28 de agosto de
2.020, por volta das 15hs, no interior da Loja Miligrama sita a Rua
Itororó, no 170, Centro, nesta Comarca, GUILHERME ARAÚJO DA SILVA
(fls. 08 e 10/11) subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida
mediante emprego de simulacro de arma de fogo, bem como mediante
privação de liberdade, R$ 407,05 (quatrocentos e sete reais e cinco
centavos), U$ 2,00 (dois dólares americanos) e um aparelho celular da
marca Apple (modelo Iphone 8 plus) em prejuízo de Isabela Rapoport de
Campos Maia.
Segundo apurado, na data e local dos fatos, onde se encontra
uma loja de roupas infantis, GUILHERME adentrou o local, abordou a
vítima e subtraiu os bens acima relatados e, antes de evadir-se do local,
privou a liberdade da vítima, trancando-a no banheiro do local.
Após o ocorrido, policiais militares em patrulhamento pelo
local dos fatos foram acionados por populares, em razão de do roubo
que havia acabado de acontecer em um estabelecimento comercial.
Dirigiram-se à, avistando grande movimentação dos populares,
percebendo que o indivíduo que havia praticado o roubo tentava fugir.
GUILHERME foi detido pelos policiais e consigo estava uma
mochila preta, dentro desta foi encontrado um simulacro de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 7/11
fogo, um aparelho celular da marca Apple e certa quantia em dinheiro.
Em seus bolsos foi encontrado mais dinheiro.
Após, localizada a vítima, esta reconheceu o ora denunciado
como o autor do delito e recebeu a res que lhe fora subtraída e consigo
encontrada. Na delegacia GUILHERME confessou o delito (fls. 08). Auto
de Exibição/Apreensão/Entrega as fls. 05/06. À ocasião, GUILHERME
cometeu o delito quando sob estado de calamidade pública gerado pelo
COVID-19, que faz com que as ruas remanesçam mais desertas, assim
como uma queda sensível de frequência de clientes em estabelecimentos
comerciais” (fls. 98/99).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio
da proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Ora, o paciente responde por crime
grave de acentuada perniciosidade, cometido mediante violência e grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 8/11
ameaça, que atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade
social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui
discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que
o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
E a despeito da argumentação defensiva,
as respeitáveis decisões impugnadas, tanto a que decretou a prisão
preventiva do paciente, quanto a que a manteve, encontram-se
suficientemente fundamentadas, ainda que de maneira concisa, não
havendo se cogitar da nulidade desses atos judiciais, pois deles podem ser
extraídas as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada,
em face da aparente presença e persistência dos pressupostos da
segregação cautelar, com evidenciação da prova da existência de crimes e
de indícios suficientes de autoria, ressaltada a gravidade do crime objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 9/11
desta impetração, o modo e as circunstâncias com que perpetrado, não
tendo havido alteração fática e de direito que justificasse a concessão da
liberdade provisória (fls. 40/43 e 101/102).
Confira-se, por destaque: “... o crime é
sancionado com pena de reclusão superior a quatro anos. Pelo menos por
ora, nenhuma outra medida é capaz de assegurar a ordem pública. Houve
emprego de grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo.
Afirma o Ministério Público que o réu restringiu a liberdade da vítima. O
acusado, a despeito da pouca idade, ostenta diversos registros na Vara da
Infância e Juventude (fls. 28/29). Portanto, está indicado que ele porta
intenso desvalor pelos direitos fundamentais que compõem a dignidade
humana, a fazer previsível a reincidência (...)” fls. 101/102.
Nesse diapasão, os aspectos ponderados
nas decisões impugnadas, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a
denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que
deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do
periculum libertatis, estado que não se altera, de per si, pela eclosão da
pandemia de Covid-19.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 10/11
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2208162-68.2020.8.26.0000 - lauda 11/11
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)